Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA, da decisão que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro ajuizada por ARENALDO ALVES DA COSTA (processo n.o 0703774-69.2021.8.07.0008), indeferiu a sua participação no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em suma, que “detém do interesse direto na referida questão, pois lhe cabe o quinhão da herança requerida, perante a demanda judicial, assim como estabelece o art. 119 do Código de Processo Civil, sem mencionar que o Espólio detém de Inventariante Dativa, portanto necessário observar o art. 75, §1o do CPC” (ID 32624366 - Pág. 5). Afirma que já foi aceito em diversos processos como Assistente em mecanismos judiciais deste mesmo Espólio anteriormente, inclusive na própria sobrepartilha do imóvel em questão. Entende pela possibilidade jurídica do pedido e entende presente o perigo do dano, uma vez que não pode aguardar até o pronunciamento final do julgamento a despeito desta lide dado a possibilidade de deficiência de sua concretização. Ao fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para modificar a decisão agravada, determinando a sua inclusão no processo na qualidade de assistente litisconsorcial, em exercício de direito que lhe cabe no referido processo juntamente ao Espólio de Sebastião de Souza e Silva, nos termos do art. 75,§1o c/ art. 119, caput e §único, todos do CPC. Preparo no ID 32624373 - Pág. 1. Os autos vieram redistribuídos a esta relatoria em razão da prevenção, no dia 25/02/2022. É o relatório DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a admissão da intervenção de terceiro no processo na modalidade assistência, exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico que a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: "Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Verifica-se que o interesse que justifica a intervenção do assistente deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral." Portanto, a solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo com o intuito de obter eficácia reflexa da decisão prolatada no processo em curso. Considerando-se as alegações em relação ao imóvel descrito na inicial, mostra-se viável possibilitar o ingresso do agravante como assistente litisconsorcial, como forma de prevenir qualquer alegação de infringência ao devido processo legal. Assim, entendo que ser conferido, neste primeiro momento, o efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.